Tribunal: STF
Processo: ARE 1339895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 2, p. 31-32): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DE ACÓRDÃO DO TCE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ATUAÇÃO EM DEFESA DO ENTE PÚBLICO PERANTE O INSS. ACÓRDÃO DO TCE QUE APLICA SANÇÃO POR IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA COM BASE NA DECISÃO DO TCE. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE OS EMBARGOS. MÉRITO DO APELO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO VERIFICADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 
    1. A Execução teve por fundamento a decisão do Tribunal de Contas que reconheceu a ilegalidade no pagamento dos honorários contratuais da apelante, todavia, é fato incontroverso entre as partes que houve a efetiva prestação dos serviços, o que afasta o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
    2. Além disso, a mesma Execução já foi julgada por esta C. 5ª Câmara Cível, que reconheceu a prestação dos serviços, declarando inexigível o título extrajudicial, como se depreende: “(...) Em que pese o TCE ter condenado os Executados, entendo que não houve prejuízo ao erário, na medida em que os serviços contratados foram prestados, fazendo com que a restituição destes valores, não obstante as irregularidades formais perpetradas no processo administrativo do TCE, revele-se desarrazoada. (...) Ademais, como no presente caso foram prestados os serviços contratados é incabível o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado.” (TJ PR – AP nº 005856-31.2014.8.16.0034. Rel. Dr. Edison Macedo Filho. 5ª Câmara Cível. Unânime. J. 06/02/2018)
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 37-38).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 8):
    “O ato promovido pelo Tribunal “a quo”, ao anular decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que impôs o ressarcimento de valores ao erário, se mostra abusiva e afronta diretamente a independência das esferas (art. 2º da CF/88), bem como nega vigência a autonomia das decisões da Corte de Contas (art. 71, § 3º da CR/88). 
    No mesmo norte, admitir a possibilidade de desconstituição da decisão proferida pela Corte de Contas, por via oblíqua, em processo em que sequer houve a participação do órgão prolator da decisão, vai na contramão do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV da CR/88).” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 7, p. 61).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 39-44): 
    “De todo este contexto, a análise cinge-se, essencialmente, na verificação da validade do título executivo extrajudicial. 
    Sob esta perspectiva, de plano se constata a inexigibilidade do título e consequente improcedência da Execução. 
    Explico. 
    A Execução se baseia em condenação em decisão proferida pelo Tribunal de Consta do Estado, por suposta ilegalidade na contratação dos serviços jurídicos da apelante pelo Município de Piraquara, para atuar em causas do ente público perante o INSS. 
    A fundamentação do TCE está ancorada, em síntese, na inobservância ao procedimento licitatório para contratação desta espécie de profissional, como se extrai: 
    (…)
    Vê-se que a fundamentação do respeitável Tribunal de Contas resume-se à ilegalidade na contratação da profissional. 
    Ocorre que, em nenhum momento do decisum, negou-se a prestação dos serviços. 
    Além disso, embora o douto relator sugira fraude no procedimento de contratação, não explicou precisamente quais atos e seus respectivos autores de forma individualizada. 
    E mais, não existe qualquer fundamentação no v. Acórdão quanto ao alegado excesso dos valores praticados no contrato, somente a menção de que o custo foi de R$ 112.610,70 pago à profissional. 
    Para validação do alegado título executivo, ainda que extrajudicial, faz-se essencial que este descreva de forma mínima quais seus embasamentos fáticos e legais, de modo a possibilitar o executado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    (…)
    Ou seja, a descrição precisa dos elementos formadores do título representa requisito essencial de validade. 
    (…)
    Por tudo isso, entendo ser inexigível o título executivo extrajudicial, consubstanciado no v. Acórdão do Tribunal de Contas do Estado, ante à efetiva prestação dos serviços contratados, bem como pela falta de fundamentação quanto à alegada desproporção entre os serviços prestados pela profissional e o valor pago.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade do exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que caracterizam o mérito administrativo. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.023.252-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26.9.2017).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 721.980-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29.4.2016).
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.
    Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente